Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema BACENJUD.

2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e ERIDF), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida.

3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase quatro anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo.

4. Recurso conhecido e provido.